Tribunal: TJMT
Processo: 0042052-17.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042052-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Saúde Suplementar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO MAYMONE - CPF: 176.188.351-87 (APELADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (ADVOGADO), FRANCISCO MAYMONE - CPF: 176.188.351-87 (APELANTE), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), HELOISA GLORIA DE CARVALHO - CPF: 001.938.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETRATAÇÃO POSITIVA. ACÓRDÃO READEQUADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – RECURSO REPETITIVO RESP 1568244-RJ –
RETRATAÇÃO POSITIVA
–
ACÓRDÃO READEQUADO.

A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. (Tema nº 952 do STJ ).

Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. (Tema nº 952 do STJ ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, regulamentado pelo art. 41-I-A, ‘c’ do Regimento Interno desta Corte.

No caso em exame, a parte apelante se irresignou contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a demanda para i) determinar a incidência de dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS no reajuste anual do plano contratado, assim como afastar o reajuste por mudança de faixa etária; ii) determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso nos últimos 10 (dez) anos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso; iii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais e, por fim; condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A apelação foi julgada por esta egrégia 3ª Câmara, em sessão realizada em 23.10.2019, tendo sido parcialmente provido o recurso, para determinar que o prazo prescricional a ser aplicado em relação aos pedidos de restituição é o trienal, contado da data do ajuizamento da ação, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Irresignado com a aludida decisão colegiada, a parte interpôs Recurso Especial (id. 24109597).

O Recurso Especial teve seu seguimento negado (id. 28334451-TJ).

Interposto Agravo ao STJ, este foi encaminhado àquela Instância (id. 35185468-TJ), retornando os autos com decisão, determinando sua devolução à Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos que foram submetidos os REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (Tema 1016/STJ), conforme decisão de id. 61459480-TJ.

A Ilustre Desembargadora Vice-Presidente do TJMT determinou que os autos fossem devolvidos a esta 3ª Câmara Cível, para eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, invocando os referidos julgados.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Acerca do instituto dos recursos repetitivos, a legislação processual civil em vigor dispõe que:

Art. 1030- Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II- encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Extrai-se do texto legal supracitado que o recurso julgado pela sistemática do art. 1030, II, do CPC não possui efeito vinculante. Não obstante, forçoso reconhecer que este procedimento foi instituído na legislação processual civil com o propósito de agilizar os julgados de matérias repetitivas, evitando, ademais, o acúmulo de idênticos recursos nos tribunais superiores.

Ao Tribunal de origem foi conferida a prerrogativa de reapreciar, em juízo de retratação, matéria já solucionada à luz do entendimento firmado pelo STF ou STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.

No presente caso, a i. Vice-Presidente deste sodalício determinou o retorno dos autos a esta col. 3ª Câmara Cível, para que seja analisada a possibilidade de ser exercido juízo de retratação, tendo em vista o entendimento firmado nos REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (Tema 1016/STJ) pelo STJ.

Pois bem.

No que se refere ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais nº 1.716.113/DF, nº 1.721.776/SP, nº 1.723.727/SP, nº 1.728.839/SP, nº 1.726.285/SP e nº 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1016/STJ, foram fixadas as seguintes teses:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”.

Verifica-se, portanto, que o STJ entendeu ser aplicável aos planos de saúde coletivos o Tema 952 (REsp 1568244/RJ), que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

No caso dos autos, tendo em conta se tratar de contrato coletivo firmado em de 30 de outubro de 1990, firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, o repetitivo acima delineado estabeleceu o seguinte para os contratos antigos:

“(...) O art. 35-E e parágrafos da Lei nº 9.656/1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44/2001, estipulava que os reajustes dos planos individuais contratados anteriormente à data de sua vigência deveriam ser previamente autorizados pelo órgão regulador competente à época.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 1.931 MC/DF (DJ de 28/5/2004), decisão complementada pela ADI 1.931 MC-ED/DF (DJe 20/11/2014), determinou a suspensão da eficácia do mencionado dispositivo legal, porquanto a legislação superveniente não poderia alcançar os efeitos decorrentes de regras estabelecidas em ato jurídico perfeito. Em outras palavras, a lei nova não poderia retroagir para atingir os efeitos futuros dos negócios jurídicos implementados em data anterior à sua vigência.

Assim, com tal decisão, passou a valer, quanto aos reajustes das mensalidades dos planos de saúde contratados anteriormente à Lei nº 9.656/1998, apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato, ressalvada a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo a proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica.(...)”

Como apontado no acórdão desta Egrégia Câmara a Operadora de Saúde não esclareceu a razão nem a natureza do uso de percentual desproporcional para o reajuste da faixa etária do autor, nem tampouco os anuais ocorridos a partir de 2003, limitado-se a alegar que os reajustes foram praticados nos termos dos aditivos contratuais e para a mantença do equilíbrio financeiro e atuarial, sem comprovar de forma concreta e objetiva o índice fixado, ou a justificativa para a elevação nos percentuais aplicados aos reajustes anuais.

Dessa forma, não se pode olvidar que a cláusula que trata do reajuste do contrato firmado entre as partes coloca o consumidor em grave desvantagem, mostrando-se evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte ré, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que reduziu o reajuste das prestações mensais aos limites estabelecidos pela ANS.

Noutro giro, conforme se verifica do item 9 da ementa transcrita, por oportunidade do julgamento do paradigma REsp 1568244/RJ (Tema 952), o STJ estabeleceu que “
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária
, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a
apuração de percentual adequado e razoável de majoração
da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”.

Dispositivo.

Ante o exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MODIFICO O ACÓRDÃO de id. 21194490, a fim de adequá-lo à orientação do STJ no julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952) para reformar parcialmente a sentença e, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, determinar que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa etária, deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023